Tribunal: TJMMG
Processo: 0002475-72.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
Processo n. 0002475-72.2018.9.13.0002 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/02/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE - RECURSO MINISTERIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO - APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL MILITAR - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRESCRIÇÃO AFERIDA COM BASE NO ART. 125 DO CPM - INAPLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO ART. 127 DO CPM - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL VERIFICADO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELADOS DECLARADA - RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados o Cb PM Adilei de Cássio Guerra e o Cb PM Luiz Carlos Affonso, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a prejudicial de mérito da prescrição, suscitada pela defesa em contrarrazões recursais, declarando extinta a punibilidade dos apelados, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 123, inciso IV, do Código Penal Militar, restando prejudicado o exame do recurso ministerial. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da r. sentença que decretou a absolvição dos acusados, Cb. PM Adilei de Cássio Guerra e Cb. PM Luiz Carlos Affonso, por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Originam-se os autos do Procedimento Investigatório Criminal n. MPMG-0024.16.016784-7, instaurado a partir dos termos de declarações de Vinicius Santos de Souza na audiência de custódia para apurar as condutas praticadas pelos policiais militares Cb. PM Adilei de Cássio Guerra e Cb. PM Luiz Carlos Affonso. Em 14 de agosto de 2018 (fls. 1A/1B), a representante do Ministério Público da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial denunciou os policiais militares Cb. PM Adilei de Cássio Guerra e Cb. PM Luiz Carlos Affonso, pela prática do delito previsto no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65. Na oportunidade, a douta representante do Ministério Público ofereceu, nos termos da proposta de fls. 81/82, os benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo aos militares. Propôs, ainda, em caso de recusa por parte dos militares, o prosseguimento do feito. Narra a denúncia (fls. 1A/1B): [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo consta dos autos, no dia 18 de outubro de 2016, por volta das 23h16min, na Rua Conselheiro Joaquim Caetano, n. 1466, bairro Nova Granada, nesta capital, os militares ADILEI DE CÁSSIO GUERRA e LUIZ CARLOS AFFONSO, no exercício da função pública e sob o pretexto de exercê-la, atentaram contra a incolumidade física de Vinícius Santos de Souza e Vanderson Gonçalves de Jesus. Verifica-se que na data, horário e local já indicados, ocorreu uma incursão policial do Grupamento ROTAM, motivada por denúncia anônima, ocasião as vítimas foram abordadas no interior de uma residência e, na ocasião, ADILEI DE CÁSSIO GUERRA passou a agredir fisicamente a vítima Vinícius Santos Souza, com socos e tapas no rosto, bem como portando uma arma branca (faca) causando-lhe uma escoriação na região parietal esquerda e uma escoriação linear no lábio superior. Na mesma ocasião, o ofendido Vanderson Gonçalves de Jesus chegou ao imóvel da Rua Conselheiro Joaquim Caetano, sendo prontamente abordado, oportunidade em que o denunciado LUIZ CARLOS AFFONSO o agrediu fisicamente, por meio de chutes pelo corpo, os quais lhe causaram uma escoriação na perna esquerda. O arcabouço probatório colacionado ao presente feito é seguro e coerente, imputando a autoria delitiva aos policiais militares ADILEI DE CÁSSIO GUERRA e LUIZ CARLOS AFFONSO, os quais foram devidamente reconhecidos (ff. 60/63). No que concerne à materialidade, esta é consubstanciada pelos Exames de Corpo de Delito de ff.27/28 e 69/70. Restando, pois, suficientes indícios de materialidade e autoria do delito, infringiram ADILEI DE CÁSSIO GUERRA e LUIZ CARLOS AFFONSO, a norma contida no artigo 3º, alínea “i”, da Lei 4.898/65. Isto posto, recebida a presente, o Ministério Público requer a V. Exa. seja determinada a citação dos acusados para responderem aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva ora deduzida, para que sejam CONDENADOS na forma legal. [...] Na audiência realizada no dia 14/11/2018, os militares Cb. PM Adilei de Cássio Guerra e Cb. PM Luiz Carlos Affonso recusaram os benefícios que lhes foram ofertados, conforme se verifica no termo da ata de audiência à fl. 101. A denúncia foi recebida no dia 17 de janeiro de 2019 (fl. 104/104v). As vítimas, as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e os acusados foram ouvidos nos autos, tendo os depoimentos sido tomados por meio audiovisual (mídia anexa). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público nada requereu (fl. 156) e a i. Defensora Pública pugnou pela juntada dos documentos de fls. 157/165. Determinada a abertura vista às partes para a apresentação de alegações finais, a douta representante da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial apresentou memoriais às fls. 167/172, pugnando, em sede de preliminar, pela decretação da extinção da punibilidade do réu em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos moldes do art. 123, IV, do Código Penal Militar. No mérito, na hipótese de não acolhimento da preliminar suscitada, pugnou pela condenação dos acusados à pena prevista no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65. A i. Defensora Pública apresentou suas alegações finais, às fls. 172/181, pugnando, em sede de preliminar, pela decretação da nulidade de todo o processo, por entender que o julgamento dos crimes de abusoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de autoridade é da competência do Conselho de Justiça e que a sessão de julgamento deve-se dar nos moldes do art. 431 e seguintes do CPPM. Ainda em sede de preliminar, pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do disposto no art. 123, IV, do Código Penal Militar. No mérito, pugnou pela improcedência da denúncia, com a consequente absolvição dos denunciados. O MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) passou pelas preliminares suscitadas pelo Parquet e pela Defensoria Pública e, no mérito, julgou improcedente a denúncia e absolveu os réus, com fulcro no art. 439, alínea “e”, CPPM (sentença de fls. 182/191). Irresignado, o Ministério Público estadual aviou recurso de apelação, no qual pugnou pela reforma da r. sentença, de forma que os militares sejam condenados nos moldes estabelecidos na denúncia (fls. 198/201). A i. Defensora Pública apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 203/208). O eminente Procurador de Justiça apresentou parecer, às fls. 224/227, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso apresentado. É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. De início, passa-se ao exame da prejudicial de mérito suscitada, em contrarrazões, pela Defesa. Da análise dos autos, observa-se que os apelados foram denunciados pela suposta prática do delito previsto no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65, cuja competência, após as modificações trazidas pela Lei n. 13.491/17, publicada em 13 de outubro de 2017, passou a ser da Justiça Militar, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar. Nesse contexto, observa-se que, in casu, o delito de abuso de autoridade supostamente perpetrado pelos policiais militares deixou de ser crime comum e se transmudou em delito militar, o que, em virtude da incidência do princípio da especialidade, atrai a aplicação das regras previstas na legislação castrense, afastando, por conseguinte, aquelas tipificadas no Código Penal. A propósito, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME MILITAR DE DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 84 COMBINADO COM O ART. 59 DO CPM. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 88, II, A, DO CPM. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões decisórias. II -TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Aplicada reprimenda corporal de detenção ou reclusão inferior a 2 anos, quando vedada a concessão da suspensão condicional da pena, deve aquela ser convertida em prisão, a ser cumprida em local distinto para praças e oficiais. Inteligência do art. 84 combinado com o art. 59 do Código Penal Miliar - CPM. III - A incidência do art. 59 do CPM, na espécie, decorre do fato de o paciente ter sido condenado à pena de 6 meses de prisão pela prática do crime de deserção, para o qual o art. 88, II, a, do Código Penal Militar veda expressamente a suspensão condicional da pena. IV - O Plenário desta Suprema Corte decidiu que a restrição a que se submete os condenados pela prática do delito de deserção, crime militar por excelência, prevista no art. 88, II, a, do Código Penal Castrense, não apresenta quadro de incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988 (HC 119.567/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, sendo Rel. para o acórdão Min. Roberto Barroso). V - É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que, na hipótese de crime de competência da justiça militar, “somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a aplicação da legislação comum”, ante a “impossibilidade de se mesclar o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis” (HC 105.925/SP, Rel. Min. Ayres Britto). VI - Nessas circunstâncias, fica afastada a possibilidade de fixação do regime prisional à luz da aplicação analógica das regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal comum. VII - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 150443 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 09-04-2019 PUBLIC 10-04-2019) Logo, verifica-se que, no caso em comento, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no Código Penal Militar, uma vez que a norma especial deve prevalecer quando em conflito com a norma geral. O crime de abuso de autoridade prevê pena máxima abstratamente cominada de 6 (seis) meses de detenção, conforme descrito no art. 6º, §3º, alínea “b”, da Lei n. 4.898/65, de modo que o prazo prescricional aplicável ao caso é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, inciso VII, do Código Penal Militar, tendo em vista que a pena é inferior a 1 (um) ano. Os fatos ocorreram em 18 de outubro de 2016, a denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2019 (fl. 104/104v) e a sentença absolutória foi publicada em 4 de julho de 2019 (fl. 191). Dessa forma, considerando-se que, entre a data dos fatos (18 de outubro de 2016) e o recebimento da denúncia (17 de janeiro de 2019), transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, cabível é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena cominada em abstrato, declarando-se a extinção da punibilidade dos apelados. Registra-se que, ao contrário do entendimento sustentado em primeiro grau, não se aplica ao caso o prazo prescricional de 4 (quatro) anos previsto no art. 127 do Código Penal Militar. O referido artigo dispõe: “Verifica-se em quatro anos a prescrição nos crimes cuja pena cominada, no máximo, é de reforma ou de suspensão do exercício do pôsto, graduação, cargo ou função”.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Todavia, a pena máxima cominada ao delito de abuso de autoridade é a privativa de liberdade, o que afasta, portanto, a aplicação do art. 127 do Código Castrense. Veja-se: [...] Art. 6º O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa civil e penal. § 1º A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e consistirá em: a) advertência; b) repreensão; c) suspensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a cento e oitenta dias, com perda de vencimentos e vantagens; d) destituição de função; e) demissão; f) demissão, a bem do serviço público. § 2º A sanção civil, caso não seja possível fixar o valor do dano, consistirá no pagamento de uma indenização de quinhentos a dez mil cruzeiros. § 3º A sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do Código Penal e consistirá em: a) multa de cem a cinco mil cruzeiros; b) detenção por dez dias a seis meses; c) perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo até três anos. § 4º As penas previstas no parágrafo anterior poderão ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. § 5º Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser cominada a pena autônoma ou acessória, de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa, por prazo de um a cinco anos. [...] Tal questão fica mais evidente quando se analisa o art. 55 do Código Penal Militar, o qual apresenta todas as penas aplicáveis aos delitos militares, enumerando-as em ordem proporcional, da mais grave à mais branda, confira-se: [...] Art. 55. As penas principais são: a) morte; b) reclusão; c) detenção; d) prisão; e) impedimento; f) suspensão do exercício do pôsto, graduação, cargo ou função; g) reforma. [...] Portanto, outra saída não resta senão reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e julgar extinta a punibilidade dos apelados, nos termos do art. 123, inciso IV, do Código Penal Militar. Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, restam prejudicados os pedidos de nulidade do feito e de condenação dos apelados. Diante do exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO, suscitada pela defesa em contrarrazões recursais,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DECLARANDO-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELADOS, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 123, inciso IV, do Código Penal Militar, restando prejudicado o exame do recurso ministerial. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato